Tribunal: TJBA
Processo: 8017073-33.2020.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8017073-33.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: DIEGO ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): EDMUNDO SANTOS GARCIA ESPÓLIO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de anular quatro questões de concurso público. A parte agravante sustentou, em síntese, que haveria ilegalidade nas questões impugnadas e requereu a concessão da liminar para suspender os efeitos do certame até julgamento final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança que busca a anulação de questões de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de liminar em mandado de segurança exige, cumulativamente, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme prevê o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. A anulação de questões de concurso público é medida excepcional, restrita a hipóteses de erro grosseiro, ilegalidade flagrante ou violação direta ao edital, o que não se verifica no caso concreto. A análise das questões impugnadas demanda exame técnico aprofundado e confronto com os critérios adotados pela banca examinadora, o que ultrapassa os limites da cognição sumária da fase liminar. A mera existência de divergência doutrinária ou precedentes não vinculantes não é suficiente para ensejar a intervenção judicial no mérito técnico do concurso. O trânsito em julgado do IRDR aplicável ao tema não afasta a correção da decisão que indeferiu a liminar, diante da inexistência, à época, de direito líquido e certo comprovado. A parte agravante não apresentou impugnação específica e fundamentada aos motivos da decisão agravada, o que inviabiliza a admissibilidade e o acolhimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora. A anulação de questão de concurso público só é possível em caso de ilegalidade flagrante, erro grosseiro ou violação direta ao edital. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o acolhimento do agravo interno. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8017073-33.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv, agravante DIEGO ARAÚJO DOS SANTOS e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I